Tribunal: TJDFT
Processo: 0741660-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741660-24.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO MAURER RAMOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ricardo Maurer Ramos contra a r. decisão Id. 212636101, proferida pela Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo n. 0786408-93.2024.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Em exame dos autos, verifico que foi proferida sentença nos autos de referência, no dia 22/11/2024, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (Id. 218274356). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto pelo Autor. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora